Tribunal: TJES
Processo: 5022051-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022051-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022051-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Matheus Lucas das Dores Santos contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que mantém a custódia preventiva do paciente pela suposta prática do crime tipificado nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento de que a prisão perdura por mais de três anos sem conclusão da instrução, com redesignação de audiência para fevereiro de 2026 devido à ausência de testemunha de acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade da ação penal e a existência de múltiplos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mostra-se inviável a análise de materialidade delitiva ou indícios de autoria na via estreita do Habeas Corpus, visto que tal exame demanda dilação probatória própria da ação penal principal.

O reconhecimento de excesso de prazo na instrução criminal depende de juízo de razoabilidade, afastando-se a utilização de critérios baseados em mera soma aritmética de prazos processuais.

A análise do suposto excesso de prazo exige a observação da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz.

A presença de seis acusados com defesas distintas confere complexidade à marcha processual, o que naturalmente demanda maior tempo para a prática dos atos judiciais.

Inexiste desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador quando o trâmite processual ocorre de forma compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Prevalece o princípio da confiança no juiz da causa, o qual detém melhores condições de avaliar a necessidade da custódia preventiva por estar próximo aos fatos e aos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar não decorre de simples cálculo aritmético, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade.

A pluralidade de réus e a necessidade de defesas distintas constituem fatores de complexidade que justificam a dilação do prazo para encerramento da instrução.

Inexiste constrangimento ilegal quando a demora processual encontra justificativa na complexidade da causa e na ausência de inércia do aparelho estatal.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01.03.2016, DJe 10.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022051-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
, nos autos do processo tombado sob nº
0005888-80.2021.8.08.0012
,
em que fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Wallan Magleister Martins da Silva.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra custodiado há mais de 03 (três) anos, sem previsão de término, tendo sido a audiência redesignada para 04/02/2026, em virtude da ausência de testemunha de acusação. Outrossim, aduz que a morosidade não pode ser imputada à Defesa e que a manutenção da prisão viola o princípio da razoabilidade e a garantia constitucional da duração razoável do processo, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Aflora da denúncia (ID 17568835) que, no dia 11 de outubro de 2020, por volta de 09h30min, na Rua Estrada do Tanque, Bairro Vista Linda, próximo à Escola Maria Ines Gurter, em Cariacica/ES, os denunciados, WESLEY ANASTÁCIO DE SOUZA, PHELIPE JORGE DA VITÓRIA, KLEITON DOS SANTOS TEIXEIRA, WESLEY SOBREIRO RIBEIRO, MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS e TIAGO ZACARIAS SILVA, em comunhão de desígnios entre si, agindo de forma livre e consciente, com manifesto
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, mataram Wallan Magleister Martins da Silva.

Segundo consta, a vítima se encontrou com seu amigo Lucas, a fim de fazer um
test drive
em um veículo Fiesta, que desejava adquirir de Lucas. Durante o trajeto, eles passaram em frente a uma festa "rave" que estava acontecendo na propriedade de Walace Martins da Silva, genitor da vítima, no Bairro Alzira Ramos. Nesse momento, o veículo em que estavam foi interceptado por outro carro, ocasião em que o denunciado Wesley Anastácio desceu do veículo, conversou com os outros denunciados e, em seguida, apontou a arma de fogo em direção ao veículo Fiesta e começou a tirar satisfação com a vítima.

Ato contínuo, Wesley Anastácio tentou efetuar disparo de arma de fogo em face da vítima, mas a arma "mascou". Após, a vítima abriu a porta do veículo e saiu correndo, momento em que os denunciados Wesley Anastácio, Kleiton e Matheus desferiram disparos de arma de fogo em sua direção. Em seguida, os denunciados acima, juntamente com Phelipe, Wesley Sobreiro e Tiago, colocaram a vítima no interior do veículo em que ela estava e a levaram para o Bairro Jardim Botânico/Vista Linda, local em que a arrastaram para fora do veículo e a executaram. Posteriormente, o automóvel Fiesta, que estava a vítima, foi encontrado incendiado no Município de Viana, próximo ao Rio Jucu.

Consta, ainda, que o crime é qualificado pelo motivo torpe, uma vez que os denunciados mataram a vítima em razão de uma desavença entre ela e os denunciados, traficantes do Bairro Alzira Ramos, pelo fato de a vítima ter reclamado com os denunciados que eles estavam usando um terreno de seu genitor para a mercancia de drogas. Outrossim, extrai-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação dos denunciados, que estavam em superioridade numérica, e interceptaram o veículo em que a vítima estava, e, logo em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso em tela, verifica-se que se trata de ação penal complexa, que tramita em desfavor de 06 (seis) acusados, com defesas distintas, o que naturalmente demanda maior tempo para a realização dos atos processuais. Ademais, consta da decisão acostada (ID 83708925) que foi designada audiência de instrução em continuação para o dia 04 de fevereiro de 2026, a fim de ouvir testemunha faltante e ultimar a instrução.

Destarte, embora a Defesa alegue desídia, a análise da complexidade do feito e da pluralidade de réus impede, neste momento processual de cognição sumária, o reconhecimento imediato do constrangimento ilegal apontado, fazendo-se necessárias as informações da autoridade coatora para melhor elucidar o trâmite processual e os motivos da redesignação para data futura.

Desta feita, não restam evidenciados elementos que denotem desídia injustificada do Judiciário ou do órgão de persecução.

Assim, ante as peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)